Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-76.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. INTERMEDIAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. NULIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA. CONSUMIDOR. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. ATUAÇÃO ABUSIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas em face de sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual cominada com compensação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de fundamento jurídico para a anulação do contrato havido entre as partes, bem como a ocorrência de dano moral suportado pela consumidora.

III. Razões de decidir

3. Na hipótese dos autos, a consumidora contratou os serviços da empresa ré com o objetivo de intermediação para renegociação extrajudicial do contrato de financiamento de veículo automotor obtido com instituição financeira terceira, comprometendo-se a depositar mensalmente, em favor da empresa ré, além da remuneração pelos seus serviços, o valor da parcela mensal referente ao financiamento do veículo, a qual serviria para criação de fundo para quitação do financiamento por ela obtido quando da aquisição do automóvel.
4. Observados os termos contratuais, verifica-se é que a consumidora foi induzida a acreditar que a fórmula oferecida pela empresa contratada possibilitaria a renegociação da avença existente entre ela e a instituição financeira financiadora do automóvel, com a obtenção de vantagem em seu favor, situação não verificada na hipótese, uma vez que os depósitos mensalmente realizados em favor da empresa não foram utilizados para o pagamento das prestações do financiamento, fato que acarretou a incidência de encargos moratórios e o ajuizamento de ação de busca e apreensão em desfavor da consumidora.
5. Portanto, o contrato de adesão celebrado entre a requerente e a requerida estabelece cláusulas com extrema vantagem para ré e, consequentemente, desvantagem para a autora, sem prejuízo da existência de obrigação que é inquestionavelmente incompatível com a boa-fé.
6. Resta indene de dúvidas de que a atuação da empresa visa, ardilosamente, induzir o consumidor a erro com o objetivo de obter vantagem indevida a partir do oferecimento de serviços evidentemente ineficazes e incompatíveis com a boa-fé que deve nortear o comportamento das pessoas físicas e jurídicas em sociedade, pois impõe prejuízo à instituição financeira terceira e, ao mesmo tempo, obtém lucro decorrente da administração de valores que deveriam ser a ela repassados.
7. A situação narrada nos autos extrapola, em muito, os dissabores do quotidiano, uma vez que a consumidora, induzida à inadimplência quanto ao pagamento das parcelas assumidas quando do financiamento tomado para aquisição de veículo automotor, teve ajuizada, em seu desfavor, ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recuso do réu conhecido e desprovido.
9. Recurso da autora conhecido e provido.

_____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o,3o, 14 §2o, II ; CC, art. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1915187, 0724053-11.2023.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 11/09/2024.; Acórdão 1740981, 0702824-07.2023.8.07.0003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2023, publicado no PJe: 21/08/2023.